Tribunal: TJPA
Processo: 0808727-11.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12398 - Divulgação de cena de estupro
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808727-11.2024.8.14.0000

PACIENTE: PAULO PAUMGARTTEN SABINO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº
0808727-11.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0805178-22.2022.8.14.0401

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: PAULO PAUMGARTTEN SABINO DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: DR. OMAR ADAMIL COSTA SARE - OAB PA13052

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ART.

215, CAPUT, C/C ART. 226, II, AMBOS DO CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Paulo Paumgartten Sabino de Oliveira contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, que não reconheceu a quebra da cadeia de custódia de provas obtidas a partir de aparelhos celulares apreendidos. Pedido liminar de suspensão do processo e, no mérito, o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia e a consequente nulidade das provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação da cadeia de custódia das provas obtidas a partir dos aparelhos celulares apreendidos; (ii) determinar se tal violação compromete a licitude das provas e acarreta a nulidade do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares foi realizada com autorização judicial e respeito à cadeia de custódia, conforme o art. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal.

A perícia dos dados foi conduzida pelo Centro de Perícias Renato Chaves, sendo a análise posterior realizada pela Polícia apenas para a depuração dos dados, sem comprometer a integridade das provas.

Não há obrigatoriedade legal de que a análise dos dados seja realizada por perito oficial, sendo legítima a atuação da Polícia no exame do conteúdo dos vestígios, conforme art. 158-C do CPP.

Não se evidencia qualquer violação à confiabilidade, integridade e autenticidade da prova digital, nem cerceamento de defesa, tendo sido oportunizado à defesa o contraditório e a ampla defesa durante o processo.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a violação da cadeia de custódia não implica, necessariamente, a inadmissibilidade ou a nulidade da prova, devendo ser sopesada com os demais elementos produzidos na instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A quebra da cadeia de custódia não implica automaticamente na nulidade das provas, devendo-se avaliar a confiabilidade da prova em conjunto com os demais elementos do processo.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
do
Habeas Corpus
impetrado e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a)_______________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0808727-11.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0805178-22.2022.8.14.0401

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: PAULO PAUMGARTTEN SABINO DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: DR. OMAR ADAMIL COSTA SARE - OAB PA13052

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ART.

215, CAPUT, C/C ART. 226, II, AMBOS DO CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
PAULO PAUMGARTTEN SABINO DE OLIVEIRA
, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, proferido nos autos do processo 0805178-22.2022.8.14.0401.

De acordo com a impetração, o paciente foi denunciado pelos crimes previstos no art. 215, caput, c/c art. 226, II, ambos do CP.

Segundo os impetrantes, a autoridade coatora deixou de reconhecer violação da cadeia de custódia arguida na origem. A suposta ilegalidade teria decorrido do manuseio direto pela autoridade policial dos telefones apreendidos por ocasião do cumprimento da ordem de busca e apreensão e quebra dos sigilos telefônicos/telemáticos do demandante (Ids nº: 110520653, 111009195, 111035778, 112045413, 112180997,112553380).

Neste contexto, pugna liminarmente pela suspensão da ação originária e no mérito, a confirmação da ordem com o consequente reconhecimento da quebra da cadeia de custódia.

O pedido liminar foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial (Id. 19962017).

O Juízo Originário atendeu à solicitação

na data de 12/06/2024, por meio do Ofício nº. 09/2024- GAB (Id. 20030721), oportunidade na qual consignou que:

“(...)

Registro que os fatos alegados no presente HC se iniciaram no processo de n°0816969-22.2021.8.14.0401, no qual a autoridade policial, em 04 de novembro de 2021, pugnou pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar (ID 40042396) nas residências e empresas do paciente; tendo como fundamento os indícios da prática de crimes sexuais que teriam sido praticados pelo paciente contra diversas vítimas; e coletados no curso da " Operação sétima frequência"; sendo relatados, em síntese, os seguintes fatos:

" (...) mais precisamente no dia 11/11/2020, a sra. PEDRA DOS SANTOS CARDOSO, esposa de EDIVALDO, compareceu na Divisão Especializada no Atendimento à Mulher — DEAM - Belém, onde registrou o BOP n° 00035/2020. 104590-2, no qual afirmou que sofreu violação sexual mediante fraude durante os atos religiosos praticados por PAULO PAUMGARTTEN DE OLIVEIRA SABINO.

A partir do relato inicial de PEDRA DOS SANTOS CARDOSO, passou-se a investigar os supostos crimes de violação sexual mediante fraude perpetrados pelo investigado.

Vale ressaltar que outras vítimas também compareceram na Divisão Especializada no Atendimento à Mulher — DEAM/Belém, onde também relataram ter sofrido violação sexual mediante fraude por parte de PAULO PAUMGARTTEN DE OLIVEIRA SABINO, sendo estas: BRENDA WALERIA JARDIM FREIRE., ROSIMEIRE DE NAZARETH NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE e SUZETE BAHIA CARDOSO.

(...)

Em 01/12/2021, o Juízo da Vara de inquéritos deferiu o pedido de busca e apreensão (ID 42382230)

(...)

Em 11/05/2022 o denunciado, mediante advogado constituído, apresentou resposta escrita em ID 60823026, alegando, em síntese, a ilicitude das buscas e apreensões e da quebra de sigilo telefônico e a quebra da cadeia de custódia.

Na decisão de ID 61497862, este juízo analisou os argumentos trazidos pelo acusado (...):

(...) não há que se falar em quebra da cadeia de custódia uma vez que o rompimento do lacre foi devidamente autorizado pela Autoridade Policial, a qual é a principal responsável pela condução do inquérito policial e pela custódia das provas."

Em 18/05/2022 a defesa do acusado peticionou embargando a decisão prolatada (ID 61810980), (...).

(...) este juízo não conheceu dos embargos

(...)

No dia 28/07/2022, em ID 68438831, a defesa peticionou requerendo insaturação de incidente de falsidade. Contudo, em ID 68436135, este juízo proferiu despacho intimando a defesa para melhor esclarecer os termos da petição. A petição foi complementada em ID 68650825, onde se aduziu que não foi demonstrado tecnicamente a forma de obtenção das mensagens de whatsapp trocadas entre a vítima Suzete e o acusado e retiradas do aparelho celular desta

primeira.

Em 21/07/2022 este juízo proferiu decisão indeferindo o incidente de falsidade documental, mas mandando desentranhar dos autos as conversas de whatsapp retiradas do telefone da vítima SUZETE. O fez sob os seguintes fundamentos:

(...)

No presente caso, não considero que a perícia das conversas de whatsapp extraídas do celular da vítima Suzete seja imprescindível para o esclarecimento da verdade acerca dos fatos imputados ao acusado; isto porque, como simples elemento indiciário colhido na fase de inquérito, jamais

poderia ser analisado isoladamente.

(...)

Por fim, ressalto que, neste momento processual, considerando que já foi realizada a oitiva da vítima em questão e das demais; a realização da perícia requisitada pela defesa é prescindível, mesmo pelo fato de que a ela não ficaria vinculado este juízo; como prevê o art.182 do CPP:

(...)

Em 10/08/2022, foram juntadas pela autoridade policial as transcrições das quebras de sigilo telefônico dos aparelhos apreendidos em busca e apreensão (ID 68310177). Diante disto, as partes foram intimadas nos autos principais para se manifestarem e as duas medidas cautelares de quebra de sigilo telefônico foram arquivadas (0802030-03.2022.8.14.0401 e 0802027—48.2022.8.14.0401);

permanecendo apenas a cautelar principal em aberto em razão de aguardo de laudo (0816969-22.2021.8.14.0401).

(...) em 01/09/2022 a defesa se manifestou em petição de ID 76167818 aduzindo a decadência dos atos praticados contra as vítimas Susete Cardoso Baia e Brenda Freire até a data de 24/09/18; bem como pugnando pela decretação da nulidade das provas obtidas mediante as interceptações telefônicas e requerendo outras diligências.

Em ID 77340563, a defesa peticionou requerendo a decretação da nulidade de todas as medidas cautelares sustentadas, teoricamente, em provas ilícitas.

(...)

Em 26/09/2022, na decisão de ID 78037762, este Juízo decidiu pelo indeferimento da alegação da ilicitude e nulidade das quebras de sigilo telefônico; (...)

(...)

Em 07/11/2022, em ofício de Id n.° 82385983, a Autoridade Policial informou sobre a impossibilidade de acessar os dados que foram extraídos dos aparelhos apreendidos no bojo da "Operação Sétima Frequência" pelo Centro de Perícias Estadual, diante da falta de equipamentos computacionais capazes de suportar o software "Celebrity Reader". Diante disso, solicitou autorização judicial para o acesso direto aos aparelhos celulares apreendidos pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Estadual
.

(...)

Em 07/02/2023 este juízo autorizou a análise direta dos dados coletados
.

Em 17/10/2023 foram juntados nos autos da medida cautelar de quebra de sigilo (N° 0816699-95.2021) a perícia policial dos dados coletados. Este juízo determinou a juntada da perícia aos autos principais e ciência das partes.

Em 18/10/2023 foi proferida decisão nos autos principais deferindo o empréstimo de provas do inquérito para outros inquéritos que apuram novas vítimas dos mesmos delitos supostamente perpetrados pelo autor. E, em

31/10/2023 proferida nova decisão autorizando empréstimo de prova a inquérito

que apurou mais uma nova vítima.

Em 07/11/2023 a defesa peticionou em ID 103754935 pela instauração de incidente de falsidade documental. após ser intimada por este juízo quanto ao resultado das mídias extraídas das medidas cautelares deferidas na fase de inquérito, arguiu incidente de falsidade, argumentando, em síntese (...):

Não caberia manipulação dos vestígios pelos agentes de segurança pública
; (...)

Ao final requereu o contido no art. 158-D e seus parágrafos do art. 158-F, §§ 1°, 2°, 3° e

4° do CPP, exclusivamente aos smartphones de Jhuly e do arguente. Bem como requereu a remessa dos autos ao centro de maior especialidade, no caso IC de São Paulo ou IC do DF.

Em 22/11/2023 este Juízo proferiu despacho determinando a autuação em apartado do incidente e abertura de prazo para manifestação das partes.

O incidente de falsidade ganhou o número 0823128-10.2023.8.14.0401.

Em 11/01/2024 o juízo determinou a intimação da defesa para juntar procuração com poderes específicos.

Tendo em vista que a defesa não juntou a procuração com poderes específicos necessária ao prosseguimento do feito ( ID 110545210); Foi proferida
sentença determinando a extinção do incidente sem resolução de mérito
( ID 110615902).

Após oitiva das vítimas, testemunhas de acusação e defesa; em 22/02/2024 foi realizado o interrogatório do acusado em juízo (Id 10977500). Ao final, na fase do art.402 e do CPP, assistência de acusação e defesa realizaram o requerimento de diligências.

Em 04/03/2024 a assistência de acusação juntou aos autos vídeos retirados do canal no youtube "Missão Luz, Caminho, Verdade e Vida". Neste canal há 127 vídeos, sendo o mais antigo postado em 2015. A acusação juntou o link do canal.

Foi dado prazo para a defesa se manifestar (ID 110431194).

Em 12/03/2024 a defesa peticionou alegando diversas nulidades (ID 111009195).

Foi dado prazo para a manifestação da acusação e assistência.

Em 16/04/2024 este Juízo proferiu decisão em ID 1132249386 deixando de reconhecer as nulidades alegadas pela defesa; nos seguintes termos:

" (...)

1) Em ID 111009195 a defesa alega a nulidade das provas que embasam o processo argumentando, em síntese, a ilicitude das buscas e apreensões e da quebra de sigilo telefônico e a
quebra da cadeia de custódia
. Apoia-se, especialmente, na decisão de ID 71346882, onde foi reconhecida uma nulidade específica; para aduzir a nulidade de todas as demais provas.

Ocorre que, assim não entendo. Primeiramente, há de se ressaltar que todas as cautelares aplicadas foram devidamente solicitadas pela autoridade policial, bem como autorizadas pelo juízo competente. Portanto, não há que se falar em provas obtidas de

maneira ilícita. Aliás, tal matéria foi reiteradamente arguida pela defesa em sede de resposta à acusação, em sucessivos embargos de declaração, incidentes de falsidade e até mesmo em sede de HC. Portanto, exaustivamente analisada e já decidida por este Juízo.

No que compete especificamente às nulidades reconhecidas em ID 71346882, tal reconhecimento se deu porque a defesa peticionou em ID 68650825, onde aduziu que não foi demonstrado tecnicamente a forma de obtenção das mensagens de whatsapp trocadas entre a vítima Suzete e o acusado e retiradas do aparelho celular desta primeira. Em 21/07/2022 este juízo proferiu decisão indeferindo o incidente de falsidade documental, mas mandando desentranhar dos autos as conversas de whatsapp retiradas do telefone da vítima SUZETE. Tal decisão de seu em razão de não ter sido possível realizar a perícia dos dados coletados do aparelho celular em razão do decurso do tempo bem

como a falta de recursos e aparato técnico do próprio órgão estatal competente para a realização deste tipo de perícia à época.

Ocorre que, tal decisão se referiu exclusivamente a tais dados, os quais não foram obtidos através de busca e apreensão judicial e nem extraídos pela Polícia Científica. Os outros dados analisados em autos são independentes com relação aos obtidos no celular da vítima Suzete e, em nada foram contaminados por estes.

Posteriormente, mas ainda em sede de arguição de nulidades, a defesa se refere à nulidade dos dados extraídos dos aparelhos eletrônicos apreendidos na residência do acusado quando da execução das medidas cautelares. Ocorre que, os aparelhos foram remetidos ao IML para serem extraídas as mídias e demais documentos. Contudo, em 07/11/2022, em ofício de Id n.° 82385983, a Autoridade Policial informou sobre a impossibilidade de acessar os dados que foram extraídos dos aparelhos apreendidos no bojo da "Operação Sétima Frequência" pelo Centro de Perícias Estadual, diante da falta de equipamentos computacionais capazes de suportar o software "Celebrity Reader". Diante disso, solicitou autorização judicial para o acesso direto aos aparelhos celulares apreendidos pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Estadual. Em parecer de ID 85650729, o Ministério Público, como custos legis (e não como parte), se manifestou pelo deferimento do requerimento efetuado pelo Autoridade Policial. Em 07/02/2023 este juízo autorizou a análise direta dos dados coletados.

Ressalto que,
ao contrário do que aduz a defesa, não foi a Polícia que realizou a extração dos dados, e sim a Perícia Científica do Estado. A polícia apenas realizou a análise e depuração de tais dados diante da falta do software necessário no IML para fazê-lo. os aparelhos foram encaminhados ao Centro de Perícias Renato Chaves para a extração dos dados e acautelamento dos dispositivos, portanto, houve o devido respeito à cadeia de custódia estabelecida pelos art.158 —A, 158 — B e seguintes do

Código de Processo Penal.
Desta feita, o requerimento da autoridade policial se fundamentou diante da impossibilidade da análise destes dados extraídos pela Perícia por ausência do suporte técnico necessário, conforme devidamente explicado pela Autoridade Policial em ID 82385983.

Assim, em que pese a análise dos dados tenha sido pela Polícia e não por perito,
não há que se falar em quebra da cadeia de custódia. Primeiro porque todo o procedimento de deslocamento das provas foi devidamente documentado nos autos e, segundo, porque, não existe obrigatoriedade legal de que a prova seja

coletada por perito.
Vejamos.

(...) nenhuma razão plausível existe para, diante da situação peculiar e devidamente fundamentada, mediante requerimento do órgão investigatório, limitar a produção de prova em detrimento de atividade probatória de segundo grau.

O teor do art.158-C do CPP aduz: "A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares".

Portanto,
ao tornar apenas preferencial a coleta dos vestígios por perito oficial, o legislador se demonstra sabedor de que circunstâncias institucionais, fáticas e intrínsecas da investigação muita vez justificam solução diversa
.

(...)

Conclui-se, pois, que, a coleta de vestígios pode ser feita, sem restrição, por qualquer agente público, devendo ser preferencialmente reservada ao perito oficial quando se trate de vestígio de materialidade delitiva. E mesmo referida preferência se manifesta quando houver a necessidade de conhecimentos técnicos para referida coleta.

A atividade pericial, eminentemente técnico-científica, não se confunde com análise lato sensu, a qual pode ser realizada, no caso do exame do conteúdo das provas ou vestígios obtidos, como aqueles decorrentes de interceptações telefônicas ou de documentos ou de conteúdo de equipamentos digitais, por pessoas concursadas para tanto (como o são os investigadores das polícias e os agentes do ministério público).

Não se trata, assim, de atividade pericial aquela de análise de conteúdo dos vestígios, ou seja, a intelecção e a interpretação em cotejo com os demais elementos de prova dos documentos físicos ou digitais decorrentes de extrações de equipamentos eletrônicos, traduzidas em relatórios de análise ou similar.

(...)

Ademais, não haveria, no caso em análise, qualquer impedimento legal de acesso aos dados armazenados nos materiais apreendidos, visto que, para além da existência de uma ordem judicial autorizando a busca e apreensão, esta decisão já consignava expressamente a possibilidade de acesso aos dados) armazenados. Portanto, não há que se falar em nulidade dos resultados obtidos das medidas cautelares.

E, ainda, também não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que, em 17/10/2023 foram juntados nos autos da

medida cautelar de quebra de sigilo (N° 0816699-95.2021) a perícia policial dos dados coletados. Este juízo determinou a juntada da perícia aos autos principais e deu ciência às partes. A defesa, devidamente notificada, em nada se manifestou. Apenas em 07/11/2023 a defesa peticionou em ID 103754935 pela instauração de incidente de falsidade documental, após ser intimada por este juízo quanto ao resultado das mídias extraídas das medidas cautelares deferidas na fase de inquérito.

O incidente foi aceito e autuado em apartado, mas foi extinto sem resolução de mérito por culpa da própria defesa que não juntou aos autos procuração com poderes expressos para o incidente (ID 110615902).

Destarte, foi devidamente oportunizado à Defesa que atacasse as provas oriundas das cautelares, mas esta não o fez de maneira adequada e perdeu o momento processual para tanto. Por este mesmo motivo e, em virtude de ter se operado a preclusão, REJEITO o pedido interposto pela defesa em ID 112553380 onde esta pretende apresentar quesitos à autoridade policial acerca da análise dos dados extraídos dos aparelhos eletrônicos apreendidos.

Em 04/03/2024 a assistência de acusação juntou aos autos vídeos retirados do canal no youtube "Missão Luz, Caminho, Verdade e Vida". Neste canal há 127 vídeos, sendo o mais antigo postado em 2015. A defesa juntou o link do canal.

(...)

Em manifestação de ID 110520653 a defesa alegou que a assistência deveria fazer prova da cadeia de custódia dos vídeos, sob pena de nulidade. Também em ID 111009195 a defesa aduziu novamente a nulidade da prova, por suposta inobservância da lei do marco civil a internet; e pede o desentranhamento dos vídeos.

Num primeiro momento, deve-se ressaltar que a assistência juntou link da página youtube do "Missão Luz, Caminho, Verdade e

Vida"; na qual o acusado aprece em diversos vídeos falando sobre a bíblia e mensagens religiosas. Tal link é de acesso público, podendo ser visitado por qualquer usuário da rede mundial de computadores como, inclusive, o fez este Juízo na data de hoje.

Sendo assim, não há que se falar em cadeia de custódia de elemento que o juízo tem como verificar a procedência. (...)

Em 17/04/2024, a defesa apresentou embargos de declaração contra a referida

decisão (ID 113562088).

Destarte, em decisão de ID 113597211, proferida em 19/04/2024, este juízo não conheceu os embargos de declaração interpostos por ausência dos pressupostos de cabimento;(...)

Contra a supracitada decisão a defesa interpôs apelação em petição de ID 113924504.

O Ministério Público apresentou memoriais finais em ID 114799803, postulando pela condenação do acusado nos termos dos arts. 215, c/c artigo 226, incisos II e IV, alínea "b", em combinação com o artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Em ID 114877681 este Juízo proferiu decisão deixando de receber a apelação interposta pela defesa devido à falta de cabimento e previsão legal.

Em 22/05/2024, a assistência de acusação, na pessoa da vítima Brenda Waleria Jardim Freire, apresentou memoriais finais (ID 116108493).

Em 07/06/2024, a defesa do acusado apresentou memoriais finais (ID 117103500) arguindo o seguinte:

A decadência com relação aos fatos ocorridos antes da Lei 13.718/18; tendo em vista a ausência de representação das vítimas; Que as palavras das vítimas não podem ser tratadas como meio de prova absoluto; Que o valor das provas testemunhais deve ser relativizado; Que não existe prova material de conjunção carnal ou ato diverso;

A quebra da cadeia de custódia com relação aos elementos de prova colhidos nas cautelares de busca e apreensão e quebra de sigilo telefônico; A não tipificação do crime de estupro corretivo; A absolvição do acusado.

32)

Em 07/06/2024 vieram os autos conclusos para julgamento.

(...)”

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 20095581).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

A finalidade precípua da cadeia de custódia, enquanto decorrência lógica do conceito de corpo de delito (art. 158 do Código de Processo Penal), é garantir que os vestígios deixados no mundo material por uma infração penal correspondam exatamente àqueles arrecadados pela polícia, examinados e apresentados em juízo. Busca-se assegurar que os vestígios sejam os mesmos, sem nenhum tipo de adulteração ocorrida durante o período em que permaneceram sob a custódia do Estado.

No caso, a defesa sustenta que não foram observadas as formalidades previstas nos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, de modo a comprometer a licitude das provas.

Assevera que a referida quebra da cadeia de custódia ocorreu a partir da atuação direta da Polícia Civil, argumentando a ilegalidade da análise dos conteúdos dos aparelhos celulares apreendidos por ocasião do cumprimento da ordem de busca e apreensão e quebra dos sigilos telefônicos/telemáticos do demandante, mormente os contidos no aplicativo de mensagens.

Em que pese a argumentação defensiva, entendo que não houve violação aparente à confiabilidade, integridade e autenticidade da prova digital, conforme se observa dos fundamentos lançados pelo juízo impetrado:

“(...)

Posteriormente, mas ainda em sede de arguição de nulidades, a defesa se refere à nulidade dos dados extraídos dos aparelhos eletrônicos apreendidos na residência do acusado quando da execução das medidas cautelares. Ocorre que, os aparelhos foram remetidos ao IML para serem extraídas as mídias e demais documentos. Contudo, em 07/11/2022, em ofício de Id n.º 82385983, a Autoridade Policial informou sobre a impossibilidade de acessar os dados que foram extraídos dos aparelhos apreendidos no bojo da “Operação Sétima Frequência” pelo Centro de Perícias Estadual, diante da falta de equipamentos computacionais capazes de suportar o software “Celebrity Reader”.

Diante disso, solicitou autorização judicial para o acesso direto aos aparelhos celulares apreendidos pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Estadual. Em parecer de ID 85650729, o Ministério Público, como custos legis (e não como parte), se manifestou pelo deferimento do requerimento efetuado pelo Autoridade Policial.

Em 07/02/2023 este juízo autorizou a análise direta dos dados coletados. Ressalto que, ao contrário do que aduz a defesa, não foi a Polícia que realizou a extração dos dados, e sim a Perícia Científica do Estado. A polícia apenas realizou a análise e depuração de tais dados diante da falta do software necessário no IML para fazê-lo. os aparelhos foram encaminhados ao Centro de Perícias Renato Chaves para a extração dos dados e acautelamento dos dispositivos, portanto, houve o devido respeito à cadeia de custódia estabelecida pelos art.158 –A, 158 – B e seguintes do Código de Processo Penal. Desta feita, o requerimento da autoridade policial se fundamentou diante da impossibilidade da análise destes dados extraídos pela Perícia por ausência do suporte técnico necessário, conforme devidamente explicado pela Autoridade Policial em ID 82385983.

Assim, em que pese a análise dos dados tenha sido pela Polícia e não por perito, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia. Primeiro porque todo o procedimento de deslocamento das provas foi devidamente documentado nos autos e, segundo, porque, não existe obrigatoriedade legal de que a prova seja coletada por perito.

(...)

A atividade pericial, eminentemente técnico-científica, não se confunde com análise lato sensu, a qual pode ser realizada, no caso do exame do conteúdo das provas ou vestígios obtidos, como aqueles decorrentes de interceptações telefônicas ou de documentos ou de conteúdo de equipamentos digitais, por pessoas concursadas para tanto (como o são os investigadores das polícias e os agentes do ministério público).

Não se trata, assim, de atividade pericial aquela de análise de conteúdo dos vestígios, ou seja, a intelecção e a interpretação em cotejo com os demais elementos de prova dos documentos físicos ou digitais decorrentes de extrações de equipamentos eletrônicos, traduzidas em relatórios de análise ou similar.

Ademais, não haveria, no caso em análise, qualquer impedimento legal de acesso aos dados armazenados nos materiais apreendidos, visto que, para além da existência de uma ordem judicial autorizando a busca e apreensão, esta decisão já consignava expressamente a possibilidade de

acesso aos dados armazenados. Portanto, não há que se falar em nulidade dos resultados obtidos das medidas cautelares.

E, ainda, também não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que, em 17/10/2023 foram juntados nos autos da medida cautelar de quebra de sigilo (Nº 0816699-95.2021) a perícia policial dos dados coletados. Este juízo determinou a juntada da perícia aos autos principais e deu ciência às partes. A defesa, devidamente notificada, em nada se manifestou. Apenas em 07/11/2023 a

defesa peticionou em ID 103754935 pela instauração de incidente de falsidade documental, após ser intimada por este juízo quanto ao resultado das mídias extraídas das medidas cautelares deferidas na fase de inquérito. O incidente foi aceito e autuado em apartado, mas foi extinto sem resolução de mérito por culpa da própria defesa que não juntou aos autos procuração com poderes expressos para o incidente ( ID 110615902).

Destarte, foi devidamente oportunizado à Defesa que atacasse as provas oriundas das cautelares, mas esta não o fez de maneira adequada e perdeu o momento processual para tanto. Por este mesmo motivo e, em virtude de ter se operado a preclusão, REJEITO o pedido interposto pela defesa em ID 112553380 onde esta pretende apresentar quesitos à autoridade policial acerca da análise dos dados extraídos dos aparelhos eletrônicos apreendidos.

(...)” Id. 19777526

Ademais, em caso paradigmático, o Superior Tribunal de Justiça analisou as diversas compreensões sobre o tema e concluiu que a violação da cadeia de custódia não implica, de maneira obrigatória, a inadmissibilidade ou a nulidade da prova colhida, devendo eventuais irregularidades serem sopesadas com os demais elementos produzidos na instrução criminal, de modo a avaliar a confiabilidade da prova inquinada (HC n. 653.515/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 23/11/2021)
[1]
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar evidenciado nenhum constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. AUSÊNCIA DE LACRE. FRAGILIDADE DO MATERIAL PROBATÓRIO RESIDUAL. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. HIGIDEZ DA CONDENAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A superveniência de sentença condenatória não tem o condão de prejudicar a análise da tese defensiva de que teria havido quebra da cadeia de custódia da prova, em razão de a substância entorpecente haver sido entregue para perícia sem o necessário lacre. Isso porque, ao contrário do que ocorre com a prisão preventiva, por exemplo - que tem natureza rebus sic standibus, isto é, que se caracteriza pelo dinamismo existente na situação de fato que justifica a medida constritiva, a qual deve submeter-se sempre a constante avaliação do magistrado -, o caso dos autos traz hipótese em que houve uma desconformidade entre o procedimento usado na coleta e no acondicionamento de determinadas substâncias supostamente apreendidas com o paciente e o modelo previsto no Código de Processo Penal, fenômeno processual, esse, produzido ainda na fase inquisitorial, que se tornou estático e não modificável e, mais do que isso, que subsidiou a própria comprovação da materialidade e da autoria delitivas.

2. Segundo o disposto no art. 158-A do CPP, "Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte".

3. A autenticação de uma prova é um dos métodos que assegura ser o item apresentado aquilo que se afirma ele ser, denominado pela doutrina de princípio da mesmidade.

4. De forma bastante sintética, pode-se afirmar que o art. 158-B do CPP detalha as diversas etapas de rastreamento do vestígio: reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte. O art. 158-C, por sua vez, estabelece o perito oficial como sujeito preferencial a realizar a coleta dos vestígios, bem como o lugar para onde devem ser encaminhados (central de custódia). Já o art. 158-D disciplina como os vestígios devem ser acondicionados, com a previsão de que todos os recipientes devem ser selados com lacres, com numeração individualizada, "de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio".

5. Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais. No âmbito da doutrina, as soluções apresentadas são as mais diversas.

6. Na hipótese dos autos, pelos depoimentos prestados pelos agentes estatais em juízo, não é possível identificar, com precisão, se as substâncias apreendidas realmente estavam com o paciente já desde o início e, no momento da chegada dos policiais, elas foram por ele dispensadas no chão, ou se as sacolas com as substâncias simplesmente estavam próximas a ele e poderiam eventualmente pertencer a outro traficante que estava no local dos fatos.

7. Mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. Assim, à míngua de outras provas capazes de dar sustentação à acusação, deve a pretensão ser julgada improcedente, por insuficiência probatória, e o réu ser absolvido.

9 [8]. O fato de a substância haver chegado para perícia em um saco de supermercado, fechado por nó e desprovido de lacre, fragiliza, na verdade, a própria pretensão acusatória, porquanto não permite identificar, com precisão, se a substância apreendida no local dos fatos foi a mesma apresentada para fins de realização de exame pericial e, por conseguinte, a mesma usada pelo Juiz sentenciante para lastrear o seu decreto condenatório. Não se garantiu a inviolabilidade e a idoneidade dos vestígios coletados (art. 158-D, § 1º, do CPP). A integralidade do lacre não é uma medida meramente protocolar; é, antes, a segurança de que o material não foi manipulado, adulterado ou substituído, tanto que somente o perito poderá realizar seu rompimento para análise, ou outra pessoa autorizada, quando houver motivos (art. 158-D, § 3º, do CPP).

9. Não se agiu de forma criteriosa com o recolhimento dos elementos probatórios e com sua preservação; a cadeia de custódia do vestígio não foi implementada, o elo de acondicionamento foi rompido e a garantia de integridade e de autenticidade da prova foi, de certa forma, prejudicada. Mais do que isso, sopesados todos os elementos produzidos ao longo da instrução criminal, verifica-se a debilidade ou a fragilidade do material probatório residual, porque, além de o réu haver afirmado em juízo que nem sequer tinha conhecimento da substância entorpecente encontrada, ambos os policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não foram uníssonos e claros o bastante em afirmar se a droga apreendida realmente estava em poder do paciente ou se a ele pertencia.

10. Conforme deflui da sentença condenatória, não houve outras provas suficientes o bastante a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de tráfico de drogas que foi imputado ao acusado. Não é por demais lembrar que a atividade probatória deve ser de qualidade tal a espancar quaisquer dúvidas sobre a existência do crime e a autoria responsável, o que não ocorreu no caso dos autos. Deveria a acusação, diante do descumprimento do disposto no art. 158-D, § 3º, do CPP, haver suprido as irregularidades por meio de outros elementos probatórios, de maneira que, ao não o fazer, não há como subsistir a condenação do paciente no tocante ao delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

11. Em um modelo processual em que sobrelevam princípios e garantias voltadas à proteção do indivíduo contra eventuais abusos estatais que interfiram em sua liberdade, dúvidas relevantes hão de merecer solução favorável ao réu (favor rei).

12. Não foi a simples inobservância do procedimento previsto no art. 158-D, § 1º, do CPP que induz a concluir pela absolvição do réu em relação ao crime de tráfico de drogas; foi a ausência de outras provas suficientes o bastante a formar o convencimento judicial sobre a autoria do delito a ele imputado. A questão relativa à quebra da cadeia de custódia da prova merece tratamento acurado, conforme o caso analisado em concreto, de maneira que, a depender das peculiaridades da hipótese analisada, pode haver diferentes desfechos processuais para os casos de descumprimento do assentado no referido dispositivo legal.

13. Permanece hígida a condenação do paciente no tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), porque, além de ele próprio haver admitido, em juízo, que atuava como olheiro do tráfico de drogas e, assim, confirmando que o local dos fatos era dominado pela facção criminosa denominada Comando Vermelho, esta Corte Superior de Justiça entende que, para a configuração do referido delito, é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente.

14. Porque proclamada a absolvição do paciente em relação ao crime de tráfico de drogas, deve ser a ele assegurado o direito de aguardar no regime aberto o julgamento da apelação criminal. Isso porque era tecnicamente primário ao tempo do delito, possuidor de bons antecedentes, teve a pena-base estabelecida no mínimo legal e, em relação a esse ilícito, foi condenado à reprimenda de 3 anos de reclusão (fl. 173). Caso não haja recurso do Ministério Público contra a sentença condenatória (ou, se houver e ele for improvido) e a sanção permaneça nesse patamar, fica definitivo o regime inicial mais brando de cumprimento de pena.

15. Ordem concedida, a fim de absolver o paciente em relação à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, objeto do Processo n. 0219295-36.2020.8.19.0001. Ainda, fica assegurado ao réu o direito de aguardar no regime aberto o julgamento do recurso de apelação.

Belém, 18/03/2025